Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-02.2001.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000443-02.2001.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON APOLINARIO DE SOUZA - CPF: 139.059.531-53 (APELANTE), RUBENS RAMAO APOLINARIO DE SOUSA - CPF: 475.467.191-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO PEREIRA FIGUEIRO - CPF: 279.792.108-91 (ADVOGADO), Antonio Jose da Silva (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), Jose luiz do Carmo (APELADO), Odiles Fagundes da Silveira (APELADO), JOSÉ LUIZ DO CARMO (APELADO), ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (APELADO), ODILES FAGUNDES DA SILVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 0000443-02.2001.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante:
Wilson Apolinário de Souza

Apelados:
José Luiz do Carmo e outros

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – POSSE INJUSTA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a inexistência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual não há como reaver a coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 0000443-02.2001.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante:
Wilson Apolinário de Souza

Apelados:
José Luiz do Carmo e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Wilson Apolinário de Souza,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação reivindicatória que move contra José Luiz do Carmo e outros, julgou improcedente o feito, ante a não comprovação dos requisitos ensejadores, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que os contratos de compra e venda apresentados pelos apelados demonstram que os lotes lá descritos estão em gleba distinta da área objeto da demanda, não havendo coincidência de confinantes, limites e confrontações, o que configura a posse injusta dos mesmos. Segue sustentando, que a real intenção dos apelados é usucapir o imóvel em questão, tanto que nunca fizeram questão de realizar a escrituração, pois, sabem que não são proprietários e que a posse é injusta. Firme no seu propósito, alega que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a posse injusta dos apelados. Alega ainda, que demonstrou a existência de todos os requisitos necessários para a procedência da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 135167847), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 0000443-02.2001.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante:
Wilson Apolinário de Souza

Apelados:
José Luiz do Carmo e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Wilson Apolinário de Souza ajuizou ação reivindicatória em desfavor de José Luiz do Carmo e outros, aduzindo ser proprietário de uma área de terras com 1.225,00 hectares, situado na gleba Jatobá, localizada no município de Paranatinga/MT, matriculada sob n. 2.914, livro 2R, do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, contudo, os réus, de má fé e sem possuírem qualquer título que justificasse sua conduta, passaram a construir casas, mangueiros, cercas, além de efetuarem plantio de pastagens, instalação de usina geradora de energia, tudo em sua propriedade e sem qualquer autorização, motivando o manejo da demanda para ser restituído na posse do bem e ser indenizado pelos prejuízos causados.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não restou configurada a posse injusta dos réus, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 135167843).

Irresignado, o apelante sustenta que os contratos de compra e venda apresentados pelos apelados demonstram que os lotes lá descritos estão em gleba distinta da área objeto da demanda, não havendo coincidência de confinantes, limites e confrontações, o que configura a posse injusta dos mesmos.

Segue sustentando, que a real intenção dos apelados é usucapir o imóvel em questão, tanto que nunca fizeram questão de realizar a escrituração, pois, sabem que não são proprietários e que a posse é injusta.

Firme no seu propósito, alega que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a posse injusta dos apelados.

Alega ainda, que demonstrou a existência de todos os requisitos necessários para a procedência da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dito isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se o autor, ora apelante, comprovou ou não a posse injusta dos réus, tendo em vista ser esse o fundamento que levou o condutor do feito a julgar improcedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta dos réus, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, não se verifica dos autos um lastro probatório mínimo que fosse capaz de destituir as provas trazidas pelos apelados de aquisição do imóvel através de compromisso particular de compra e venda datado de 20.11.1980.

Não obstante, a prova pericial produzida nos autos foi categórica em afirmar que existem benfeitorias antigas no imóvel ocupado pelos réus, ora apelados, além de sobreposição de títulos e a existência de diversos ocupantes, sendo de clareza solar a inexistência de posse injusta no caso em voga.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Na hipótese, conquanto os argumentos da autora, no sentido de que preenche os requisitos da reivindicatória,
tenho que não restou configurada a posse injusta dos requeridos
.

Explico.

De acordo como os autos a parte autora informa que os requeridos invadiram as terras e delas se apossaram injustamente, construíram casas, currais, cercas, efetuaram plantios de pastagens, instalaram usina geradora de energia, e desde então vêm mantendo a posse sobre as mesmas.

Contudo, os requeridos na contestação apresentaram os documentos/contratos particulares de compromisso de compra e venda, demonstrando que adquiriram o imóvel da empresa Saemil – Salto da Alegria Empreendimentos Imobiliários Ltda de forma justa (fls. 58/71 Id. 59088895).

Como pode-se observar, a prova documental atesta que os contratos dos requeridos foram lavrados em 20.11.1980 e, os subsequente, em março de 1993, setembro de 1994, bem antes do autor adquirir o imóvel cujo o domínio detém (16.06.1995).

Por sua vez, consta nos autos a informação de que a requerida Odiles Fagundes da Silveira ajuizou ação de nulidade de contrato contra o autor Wilson Apolinário de Souza (processo 161-75.2012.811.0044).

Naqueles autos o autor reconheceu a requerida como proprietária da área de terras de 276,00 hectares, inclusive foi feito acordo entre as partes, conforme termo de audiência juntado aos autos (fl. 76 – Id. 59088928).

Ademais, a prova pericial foi categórica em afirmar que existem benfeitorias sobre as propriedades dos requeridos, bem como que existe sobreposição dos documentos entre a área do autor e dos requeridos e, que a posse da área cujo o domínio o autor detém é exercida por vários ocupantes.

[...]

Isso demonstra que a posse do imóvel é exercida por outros ocupantes à anos
.

Dessa forma, pelo acervo probatório existente nos autos, é possível constatar que o autor não fora capaz de comprovar a posse injusta dos réus.”
(id. 135167843 – negritei e grifei)

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante à posse injusta dos réus, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, carecendo o autor, ora apelante, em demonstrar a posse injusta dos réus, ora apelados, para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
.”
(RAC n. 0015576-64.2011.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNOU OU TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR DA ÁREA – REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação reivindicatória de imóvel, a comprovação do domínio ou titularidade é requisito indispensável para que haja a procedência do pedido para retirada do possuidor da área
.”
(RAC n. 110.491/2013, 1ª Câm. Civ., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2014 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022